Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712349-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES RECORRIDO: MARCELO CARLOS GONÇALVES JUNQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCESSO. SENTENCIADO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. RETORNO. STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO DISSIMULADO. SEPARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de conexão por prejudicialidade for julgado prejudicado em razão da prolação da sentença na origem, é possível que a matéria seja apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não havendo que se falar em preclusão da matéria. 2. Nos termos do art. 55, § 1°, do Código de Processo Civil, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 3. Mesmo que haja conexão entre demandas, não há que se falar em reunião dos processos perante o juízo prevento, caso um deles já tenha sido sentenciado, conforme enunciado da Súmula n° 235 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Comprovado que o negócio jurídico foi realizado entre os contratantes de forma simulada, este deve ser declarado nulo de pleno direito, subsistindo, quando for o caso, o negócio jurídico que se dissimulou, conforme previsão contida no art. 167 do Código Civil. 5. Comprovada a simulação do contrato de compra e venda de imóvel, este deve ser declarado nulo de pleno direito, retornando as partes ao status quo ante. 6. Ainda que o contrato dissimulado possa subsistir, conforme prevê o art. 167 do Código Civil, a partilha dos bens comuns do casal adquiridos na constância do casamento deve ocorrer pela forma judicial própria, não podendo um dos cônjuges, em conluio com terceiros, se valer da compra e venda simulada de imóvel para atingir sua vontade oculta. 7. Comprovada a identidade entre as formas adotadas para a concretização do contrato de compra e venda de imóvel e seu eventual distrato, este deve ser considerado eficaz, não havendo necessidade de pronunciamento judicial para validar a vontade das partes em desfazer a alienação. Inteligência do art. 472 do Código Civil. 8. Preliminar de preclusão rejeitada. 9. Preliminar de conexão por prejudicialidade externa rejeitada. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 55, § 3o, do CPC, afirmando que a conexão por prejudicialidade foi arguida desde a contestação, sem ao menos ter sido analisada diretamente. Assevera ser necessária a reunião, para julgamento em conjunto, de processos que possam gerar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 55, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, uma vez que já houve a prolação da sentença nestes autos, não há que se falar em reunião, por conexão, desta ação com o processo n. 5639201.60.2019.8.09.0004, em trâmite na comarca de Alto Paraíso/GO” (ID. 49976057). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016